Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração mínima da relação jurídica entre as partes e da obrigação específica atribuída à fornecedora.
2. Embora alegadas a aquisição do veículo e a tradição do bem, não restou comprovada a quitação do financiamento nem a transferência formal do crédito, tampouco a retenção de documentos pela empresa ré.
3. Conversas informais e declaração de terceiro não são suficientes para evidenciar omissão da requerida ou impossibilidade de regularização junto ao órgão de trânsito. Ausente prova mínima do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Apelação conhecida e desprovida.